Tribunal: TJDFT
Processo: 0750216-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO RECONHECIMENTO PATERNIDADE PÓS MORTEM C/C PENSÃO POR MORTE DO FALECIDO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA ADVOCATÍCIA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. CONDENAÇÃO DE AMBAS AS PARTES EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo.
2. Impugnação ao valor da causa não suscitada anteriormente na contestação. Inadmissibilidade. Não se conhece da pretensão que haveria de ser oportunamente alegada, o que configura, se exame houver, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Não conhecimento da impugnação ao valor da causa não elencada oportunamente na contestação ante a inovação recursal. Preliminar acolhida. Conhecimento parcial do recurso.
3. Honorários advocatícios. O art. 86, caput, do CPC estabelece que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Diante da parcial procedência do pedido, haja vista o indeferimento do pedido de pagamento em favor da autora de parte da pensão por morte deixada pelo falecido configurada está a sucumbência recíproca, o que impõe a redistribuição dos ônus da sucumbência, por ter sido ela recíproca e proporcional entre as partes.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
5. Inviável a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8o, do CPC, quando o proveito econômico não se mostra inestimável ou irrisório, nem o valor da causa muito baixo, impondo-se ao caso concreto a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.